Tribunal: TJSP
Processo: 1001432-67.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração. Arbitramento de aluguel. Omissão realmente havida quanto ao pleito de redução do valor fixado a título de aluguel. Resultado do julgado, porém, suprida a omissão, que não se altera, desacolhida a tese. Embargos acolhidos, mas sem efeitos modificativos.